Tribunal: TJSP
Processo: 1053324-98.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053324-98.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados MARIA MADALENA
DE AQUINO,
CARMEN SILVIA BARBOSA, CAROLINA DE MIRANDA
FRANCISCO, EUNICE DA SILVA, JOÃO BATISTA GONÇALVES FILHO, JOSÉ
LOPES VIEIRA, MARIA APARECIDA DE FARIA, MARIA HELENA DE ANDRADE
LOMBARDI, JOSE MARQUES CORREA (E OUTROS(AS)), NEIDE REGINA DA
SILVA LUCAS, VERA LUCIA MENDES SANTOS, VICENTINO FERREIRA DE
SOUZA, WALFRIDO PINTO DA ROCHA e ANTONIA FERREIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1053324-98.2015.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: JOSÉ MARQUES CORREA E OUTROS1
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.228
Embargos de Declaração Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, contra v. acórdão proferido por
esta 4a Câmara de Direito Público (fls. 20/34) que acolheu os
embargos de declaração opostos por JOSÉ MARQUES CORREA E
OUTROS, nos autos da “ação ordinária” por ele ajuizada em
face da Municipalidade, para fins de julgar parcialmente
procedente a demanda e reconhecer o direito dos autores ao
percebimento do reajuste relativo ao mês de fevereiro de
1995, com base nas Leis Municipais 10.688/88 e 11.722/89, no
índice de 25,32% e seus reflexos nos meses subsequentes.
Em suas razões (fls. 01/07), o embargante
sustentou que o v. acórdão pareceria de vícios, na medida em
que não teria observado a Arguição de Inconstitucionalidade
no 0411307-37.2010.8.26.0000 julgada pelo Órgão Especial
1 ANTÔNIA FERREIRA ALVES; CÁRMEN SILVA BARBOSA; CARLINA DE MIRANDA FRANCISCO;
EUNICA DA SILVA; JOÃO BATISTA GONÇALVES FILHOS; JOSÉ LOPES VIEIRA; MARIA
APARECIDA DE FARIA; MARIA HELENA DE ANDRADE LOMBARDI; MARIA MADALENA DE AQUINO;
NEIDE REGINA DA SILVA LUCAS; VERA LÚCIA MENDES SANTOS; VICENTINO FERREIRA DE
SOUZA; WALFIDO PINTO DA ROCHA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
3
deste Tribunal de Justiça. Por fim, requereu o acolhimento
dos aclaratórios, para fins de sanar os vícios apontados.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
In casu, o embargante busca reapreciação da
matéria já julgada com o único propósito de reverter o que
entende lhe foi adverso, sendo induvidosa a sua finalidade
“modificativa”.
Entretanto,
certo
é
que
os
fundamentos
jurídicos para o não conhecimento do recurso de apelação
interposto pela autora restaram devidamente consignados no
bojo do aresto vergastado, não havendo que se falar em
qualquer vício de compreensão do julgado apto a ensejar o
acolhimento dos presentes aclaratórios.
Nesta linha, confiram-se os seguintes trechos
do v. acórdão, in verbis (fls. 25/34):
“(...)
Pois bem.
Consoante o art. 2o, da Lei Municipal no
10.688/88,
os
padrões
de
vencimentos
dos
servidores municipais da Capital, a partir de
1988,
seriam
reajustados,
mensal
e
automaticamente, pelo Poder Executivo, com base na
variação dos índices das Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), entre o mês do reajuste e o mês
imediatamente anterior.
Posteriormente, o critério de reajuste foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
4
alterado pelo art. 2o, da Lei Municipal no
10.722/89, adotando-se, para março de 1989, os
parâmetros fornecidos pelo custo de vida do DIEESE-
ICVD, entre o mês do reajuste e o imediatamente
anterior.
Em seguida, o art. 4o, da Lei Municipal no
11.722/95, determinou que, a partir de 1o de março
de
1995,
os
vencimentos
seriam
reajustados
quadrimestralmente, com base na variação do IPC-
FIPE ocorrida entre o mês de atualização e os
quatro meses imediatamente anteriores.
Pela análise dos dispositivos citados, observa-
se que eles desrespeitavam tanto o pacto federativo, porque a Municipalidade ficava
subordinada aos índices fixados pela União Federal
(art. 1o, da CF/88 e Enunciado no 42, da Súmula
Vinculante do STF2), como também a proibição
constitucional de vinculação de qualquer natureza
para efeito de remuneração de servidores públicos.
Sobre esta questão, já se manifestou o Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0411307-37.2010.8.26.0000,
por
unanimidade,
em
03.02.2011,
sob
a
relatoria
do
eminente
Desembargador JOSÉ ROBERTO BEDRAN, nos seguintes
termos: “Não há dúvida, pois, de que se trata de
matéria
relacionada
à
vinculação
de
reajuste
de
vencimentos de servidores municipais, expressamente
vedada pelo art. 37, inciso XIII, da CF. (...) A
vinculação do reajuste de vencimentos a quaisquer
índices alheios à disponibilidade orçamentária local,
(...) implica inegável violação da autonomia municipal
e ao princípio da reserva de iniciativa do Chefe do
Executivo para propor a fixação, por lei específica, de
todo e qualquer aumento de remuneração dos servidores
(v. art. 61, § 1.o, II, “a”, da CF)”. Confira-se a
ementa do referido julgado:
“Incidente de Inconstitucionalidade.
Art. 2o, da Lei n° 10.688/88, art. 2o, da Lei n°
10.722/89 e art. 4o, da Lei n° 11.722/89, do
Município de São Paulo. Vinculação do reajuste dos
vencimentos de servidores municipais a índices de
2 Enunciado no 42, da Súmula Vinculante do STF. É inconstitucional a vinculação
do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices
federais de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
5
atualização monetária. Violação do art. 37, XIII,
da CF, com ofensa ao pacto federativo, à autonomia
municipal, à disponibilidade orçamentária local e
à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para
propor,
por
lei
específica,
reajuste
de
vencimentos dos servidores. Art. 61, § 1o, II,
"a", da CF. Súmula n° 681, do STF. Arguição
formulada pela 3a Câmara de Direito Público.
Procedência. Inconstitucionalidade declarada.”
Com efeito, a tese em debate encontra-se
pacificada no E. Supremo Tribunal Federal que,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário n°
258.980,
declarou
a
inconstitucionalidade
das
expressões “retroagindo os efeitos do disposto no
art. 1o a 01 de fevereiro de 1995”, prevista nos
arts. 2o e 7o da Lei Municipal n° 11.722/95, por
infringir o princípio da irredutibilidade de
vencimentos,
consagrado
no
art.
37,
XV,
da
Constituição Federal.
Segue a ementa do aludido RE no 258.980-2,
julgado pelo Excelso Pretório:
“EMENTA: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. LEI
MUNICIPAL No 11.722, DE 13.02.95, QUE MANDOU
REAJUSTAR
OS
VENCIMENTOS
DOS
SERVIDORES
DA
MUNICIPALIDADE, QUADRIMESTRALMENTE, COM BASE NA
VARIAÇÃO DO IPC-FIPE. Diploma que, ao estabelecer,
nos artigos 2.o e 7.o, a retroatividade de seus
efeitos a 1.o de fevereiro de 1995, ofendeu o
princípio constitucional da irredutibilidade de
vencimentos. Recurso provido, com declaração da
inconstitucionalidade, na referida lei, do art.
2.o e, no art. 7.o, da expressão "retroagindo os
efeitos do disposto no art. 1.o a 1.o de fevereiro
de 1995".”
(RE no 258.980, Rel. Min. ILMAR
GALVÃO, Tribunal Pleno, j. 10.04.2003).
No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E
CIVIL
SERVIDORES
ESTADUAIS
CRITÉRIOS
DE
REAJUSTAMENTO LEI 11722/95 RETROAÇÃO DOS EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
6
IMPOSSIBILIDADE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO ART.
6o DA LICC. Conforme consignado pela Eg. Corte
Especial deste Tribunal, decisão que proclama
direito adquirido tem duplo fundamento: legal e
constitucional, não inibindo este STJ de analisar
recurso especial no qual se alegue afronta ao art.
6o da LICC. A Lei no 11.722/95, ao estabelecer
novos padrões de remuneração de forma retroativa,
violou o direito adquirido dos servidores autores
ao
alcançar
situações
já
consolidadas
anteriormente pelas Leis 10.688/88 e 10.722/89.
Violação
caracterizada.
Precedentes.
Recurso
provido.”
(REsp no 262.036, Rel. Min. JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, j. 15.06.2004).
Sabe-se que com a edição da Lei Municipal n°
11.722/95, as leis anteriores que disciplinavam o
reajuste dos servidores municipais foram revogadas
(Leis no 10.688/88 e 10.722/89), retroagindo os
efeitos da lei nova a 1o de fevereiro de 1995.
Porém, a nova norma foi editada em meados desse
mês (13.02.95), quando já se tinha conhecimento
dos
dados
necessários
para
a
aplicação
dos
reajustes concedidos pelas Leis Municipais nos
10.688/88 e 10.722/89, o que não foi de logo
observado, afrontando o direito já adquirido pelos
servidores.
As Leis Municipais nos 10.688/88 e 10.722/89
indicavam como parâmetro para reajuste os índices
de
variação
de
OTN
(Obrigações
do
Tesouro
Nacional) e DIEESE-ICVD (Índice de Custo de Vida
do DIEESE). Esses diplomas foram revogados pela
Lei no 11.722/95, a qual, de acordo com o C. STF
no julgamento do RE 298.694/SP, não pode ter
aplicação retroativa por violar o princípio de
irredutibilidade de vencimentos.
Aliás, estabelece o art. 2o da Lei 11.722/95
que: “os padrões de vencimentos do funcionalismo
municipal, as funções gratificadas e os salários
família e esposa ficam reajustados, a partir de 1o de
fevereiro de 1995, em 6% (seis por cento)”. E, o
egrégio STF, no julgamento do RE no 298.694/SP,
entendeu que “a lei cuja aplicação implicaria reduzir
vencimentos
já
reajustados
conforme
a
legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
7
anterior incidente na data a partir da qual se
prescreveu a aplicabilidade retroativa da lei nova”
também viola o princípio da irredutibilidade de
vencimentos.
Não obstante tais apontamentos, no interregno
deste imbróglio legislativo-judiciário, em 03 de
julho de 1997, foi editada a Lei Municipal no
12.397 que, em razão de erros praticados na forma
da
apuração
dos
índices
de
reajustes
de
vencimentos, determinou que os reajustes relativos
a
outubro
e
dezembro
de
1994
fossem
complementados,
respectivamente,
em
12,15%,
totalizando
o
índice
de
19,05%;
e
28,10%,
totalizando o índice de 34,18%, observando-se o
disposto
nas
Leis
Municipais
10.688/88
e
10.722/89.
Ora, como a Lei Municipal no 12.397/97 tratou
de majorar a folha de vencimentos no mês de
outubro e dezembro de 1994, é induvidoso que tal
procedimento, alterou a relação entre as receitas
e despesas, repercutindo nos meses subsequentes, o
que se aplica, por certo, a todos os servidores
públicos municipais. Aliás, é curial que os
efeitos
dessa
lei
sejam
observados
para
o
recálculo do reajuste referente a fevereiro de
1995.
Além disso, com a declaração de ilegalidade
das Portarias Intersecretariais nos 256 e 261/94 do
Município de São Paulo, as receitas de ICMS
ingressaram nos cofres públicos em caráter definitivo e a Lei Municipal no
12.397/97
determinou a revisão dos reajustes salariais de
outubro e dezembro de 1994 e subsequentes, uma vez
que deveriam respeitar o teto legal (40%) de
comprometimento
de
receitas
públicas
com
as
despesas de pessoal.
É evidente, portanto, que estes pagamentos
devem ser abatidos do valor relativo a eventual
reajuste remuneratório que ainda se mostre devido.
Por isso desassiste razão aos servidores
quando pretendem que seja feito o recálculo do
reajuste de fevereiro de 1995 para que sejam
incluídas
apenas
as
“despesas
efetivamente
realizadas” no mês de janeiro de 1995, como se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
8
Municipalidade não tivesse realizado a aludida
“retificação de reajustes remuneratórios” no ano
de 1997 (Lei no 12.397/97), com repercussão para
os meses anteriores.
Na medida em que foram beneficiados, ainda que
apenas em 1997, por reajustes referentes aos meses
de outubro e dezembro, mas com repercussão nos
outros meses, as compensações determinadas pela
Lei Municipal no 12.397/97 devem integrar o
recálculo do índice para fevereiro de 1995, sob
pena de enriquecimento sem causa dos autores (art.
884, do CC/2002).
Sendo assim, com a inclusão dos valores
anteriormente descontados a título de pendência
judicial na equação para o cálculo do índice dos
reajustes salariais, os percentuais foram fixados
em 19,04% e 48,83% para outubro e dezembro de
1994, respectivamente. Mas estes índices devem,
necessariamente, ser abatidos pelas compensações
determinadas pelo artigo 2o da Lei Municipal no
12.397/97, nos percentuais apontados no artigo 1o,
do mesmo Diploma Legal, ou seja, 19,05%, para
outubro de 1994 e 34,18%, para dezembro de 1994,
de modo que o índice aplicável para o mês de
fevereiro de 1995 é de 25,32%.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 4a
Câmara de Direito Público e deste E. Tribunal:
“FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
MUNICIPAL
AÇÃO
VISANDO
REAJUSTE
PARA
O
MÊS
DE
FEVEREIRO/95
ÍNDICE
APLICÁVEL
25,32%,
OBTIDO
COM
OBSERVÂNCIA
DA
REPERCUSSÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI
12.397/97
EMBARGOS
INFRINGENTES
REJEITADOS.”
(Embargos
Infringentes
no
9103844-66.2007.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
RICARDO
FEITOSA,
j.
11.11.2013).
“Servidores
públicos
municipais
-
Reajuste
quadrimestral - Leis Municipais nos 10.688/88 e
10.722/89 - 1o de fevereiro de 1995. Ocorrência de
coisa julgada em relação aos autores indicados -
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
9
termos do artigo 267, inciso V, do Código de
Processo Civil. Inocorrência de Prescrição do
fundo de direito - Súmula 85 do C. STJ. Declaração
de inconstitucionalidade do artigo 2o e parte do
artigo 7o da Lei Municipal no 11.722/95 pela
Suprema Corte - RE 258.980-2 - Valores que devem
ser apurados com base no percentual de 25,32% -
Precedentes desta Câmara - Recurso dos autores
improvido - Recursos oficial e voluntário da
Municipalidade parcialmente providos.” (Apelação
Cível no 0173454-46.2008.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO
DE BARROS VIDAL, j. 09.09.2013).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução
de
Sentença
Servidores Municipais Reajuste de vencimentos do
mês de fevereiro de 1995 Observância da Lei no
12.397/97,
que
convalidou
e
disciplinou
a
compensação com os reajustes já concedidos, não se
podendo desconsiderar tais reajustes, sob pena de
representar
pagamento
em
valor
superior
aos
reajustes conferidos - Aplicação do índice de
25,32%, ao invés de 82,51% pretendido pelos
exequentes - Precedentes Decisão reformada Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0047089-68.2013.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Público, Rela. Desa. MARIA LAURA TAVARES, j.
24.06.2013).
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL PRETENSÃO AO REAJUSTE SALARIAL DO MÊS DE
FEVEREIRO DE 1.995, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS
Nos 10.688/88 e 10.722/89 POSSIBILIDADE, FIXANDO-
SE O PERCENTUAL DE 25,32% VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DA
LEI MUNICIPAL No 12.397/97 PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO
INOCORRÊNCIA.
1.
Preliminarmente,
inocorrência da prescrição do fundo de direito,
nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei no
20.910/1932, uma vez que a relação jurídica
versada nos presentes autos é de trato sucessivo,
aplicando-se, pois, o entendimento sumular no 85
do C. STJ. 2. No mérito, com a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 2.o e da expressão
"retroagindo os efeitos do disposto no art. 1.o a
1.o de fevereiro de 1995" do art. 7.o da Lei
Municipal
n.o
11.722/95
pelo
Excelso
Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
10
Tribunal Federal, bem como dos artigos 2.o da Lei
Municipal n.o 10.688/88, 2.o da Lei Municipal n.o
10.722/89 e 4.o da Lei Municipal n.o 11.722/95,
pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça, de rigor a aplicação da Lei Municipal
n.o
12.397/97.
3.
Compensação
dos
índices
reconhecida, com a fixação do índice de 25,32%
para fevereiro de 1995. 4. Sentença parcialmente
mantida. 5. Recursos oficial e de apelação da
parte ré parcialmente providos e inconformismo da
parte
autora
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
0007770-70.2009.8.26.0053, 5a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO,
j.
28.01.2013).
Consequentemente, quanto aos meses posteriores
a fevereiro de 1995, marco inicial, deve ser
implantado o reajuste de vencimentos nos termos
das Leis Municipais nos 10.688/88 e 10.722/89,
aplicando-se ainda as alterações trazidas pelas
Leis Municipais 11.722/95 e 12.397/97.
Entendimento contrário, aliás, violaria o
princípio da legalidade, já que deixaria de se
aplicar regra legal em vigência.
Destarte,
conclui-se
que,
levando-se
em
consideração a declaração de inconstitucionalidade
do art. 2o e da expressão “retroagindo os efeitos
do disposto no artigo 1o a 1o de fevereiro de
1995” do art. 7o da Lei Municipal no 11.722/95,
pelo C. STF, bem como do art. 2o, da Lei Municipal
no 10.688/88, do art. 2o, da Lei Municipal no
10.722/89 e do art. 4o, da Lei Municipal no
11.722/95, pelo Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, e, ainda, a determinação imposta pela Lei Municipal no
12.397/97, é mesmo de rigor a aplicação das
compensações previstas na norma municipal em
questão, não havendo qualquer ilegalidade.
Portanto, de rigor a procedência parcial da
ação, porquanto aplicável para o mês de fevereiro
de 1995 o índice de 25,32%, e não de 82,51%.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
11
Assim, em que pesem as razões expostas pelo
embargante, não há, repise-se, omissão, contradição ou mesmo
obscuridade a serem sanadas no v. acórdão embargado,
situações estas as únicas possíveis e aptas a ensejarem
eventual acolhimento dos aclaratórios opostos. Nos termos em
que dispõe o art. 1.022, do CPC/2015:
Art.
1.022.

Cabem
embargos
de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Frise-se, ademais, que “o caráter infringente do
recurso é cabível somente em situação excepcionalíssima; tal é
caso da modificação que resulta, inarredavelmente, da superação do
vício de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.
Fora dessas excepcionais hipóteses, os embargos comportam somente
natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a
parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer
sua alteração. Por outras palavras, não compete ao recurso de
embargos de declaração intentar a correção do suposto erro de tese
jurídica ou apreciação de prova no acórdão embargado. Do
contrário, os declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido
de reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas
para a qual foram criados3”.
Portanto,
uma
vez
ausentes
quaisquer
contradições, obscuridades ou omissões, de rigor o não
acolhimento dos aclaratórios opostos.
Por fim, ressalve-se que o órgão judicante não
3 TJSP, Embargos de Declaração no 1019444-80.2016.8.26.0506/50000, 5a Câmara de
Direito Público, Rela. Desa. Heloísa Mimessi, j. em 07.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
12
está obrigado a acolher os embargos declaratórios opostos com
exclusiva
pretensão
de
prequestionamento
da
matéria
controvertida. É neste sentido o entendimento consolidado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento,
visando à interposição do apelo extraordinário,
não
podem
ser
acolhidos
quando
inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida”
(EDcl
no
MS
no
11.484/DF,
Rel.
Min.
PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo (LF
no 13.105/2015) acabou por superar as exigências impostas
pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no 211, do C.
STJ, na medida em que disciplinou em seu art. 1.025 que:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Em suma, destacada a conduta protelatória do
embargante, que beira a litigância de má-fé, impondo óbice ao
deslinde natural do processo, inexiste qualquer vício a ser
sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053324-98.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
13
RELATOR